Tribunal: TJDFT
Processo: 0717369-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717369-41.2021.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO SANTIAGO DOS SANTOS, PAULO DOS SANTOS, ADRIANA ALBAMONTE MENDES DE SOUZA RECORRIDO: ELISA CELESTE VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. NEGÓCIO FIRMADO POR PESSOA FÍSICA PARA INSTALAÇÃO DA EMPRESA. RETIRADA POSTERIOR DO QUADRO SOCIETÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. TERMO FINAL DO NEGÓCIO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em conexão, pois, apesar dos mencionados processos basearem-se no contrato de locação firmado pelas partes, o objeto e os pedidos são distintos. Ademais, um dos processos relacionados pela parte apelante já foi sentenciado, o que atrai a aplicação da Súmula 235 do STJ: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já houver sido julgado". 2. Na espécie, os apelantes alegam a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, sob o argumento de que o 1o apelante firmou o contrato de locação para instalar no imóvel a academia de ginástica da qual era sócio. Ao se retirar da sociedade e comunicar o fato ao locador, afirma não possuir responsabilidade sobre os débitos advindos (IPTU/TLP). 3. O fato de o sócio se retirar do quadro societário da empresa não o exime da obrigação que contraiu com a apelada, porquanto na relação contratual figura como locatário a pessoa física, e não a pessoa jurídica. 4. O mero envio de notificação extrajudicial comunicando sobre a saída do quadro societário ao locador, não limita a responsabilidade do locatário decorrente do vínculo contratual, uma vez que o marco final da relação contratual e, consequentemente, da cobrança, é a entrega das chaves do imóvel. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 55, §3o e 803, ambos do CPC, 104, inciso III e 166, inciso IV, ambos do Código Civil e 13 da Lei 8.245/91, sustentando a ineficácia do contrato de locação a partir da notificação extrajudicial, uma vez que o locatário foi substituído pela pessoa jurídica que permaneceu no imóvel locado. Pugnam, assim, pela decretação de nulidade do crédito ora executado, uma vez que no período que a recorrida afirma ser objeto da execução (15/02/2020 a 26/08/2020) não mais existia relação negocial entre as partes, pois o primeiro recorrente promoveu a notificação extrajudicial de rescisão da locação em 27/11/2018. Acrescentam, assim, que o contrato de locação firmado entre as partes não possui validade, em virtude da cessão da locação em favor da academia de ginástica. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 55, §3o e 803, ambos do CPC, 104, inciso III e 166, inciso IV, ambos do Código Civil e 13 da Lei 8.245/91. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Em que pese os apelantes aduzirem que o título é inexigível, sob o fundamento de que o 1o apelante não mais fazia parte do quadro societário da academia, Guiness de Educação Física LTDA, o fato é que, na relação contratual, figura como locatário o Sr. Paulo Santiago, e não a empresa. Portanto, o simples fato de o 1o apelante se retirar do quadro societário da academia não o exime da obrigação que contraiu com apelada. Com efeito, o artigo 13 da Lei n. 8.245/91 preceitua que a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador, o que não ocorreu. Ademais, o argumento de que o 1o embargante/apelante notificou extrajudicialmente a embargada/apelada para que “esta promovesse a retirada de seu nome do contrato de locação”, não subsiste, pois não há que se falar em limitação da sua responsabilidade decorrente do vínculo contratual até a data da aludida notificação, pois constam dos autos que as chaves do imóvel foram entregues somente no dia 26/8/2020, devendo ser este o marco final da relação contratual e, consequentemente, da cobrança. (...) Outrossim, se o 1o apelante optou por instalar a empresa da qual era sócio no imóvel locado, ao se retirar do quadro societário, deveria valer-se de instrumento de contrato de transmissão de obrigação em que o “devedor de fato”, no caso, o sócio remanescente, assumiria o débito, nos termos do artigo 299 do Código Civil. Desse modo, a simples manifestação de vontade externada pelo 1o apelante, por meio da notificação extrajudicial endereçada à apelada, não é apto a alterar o termo final da sua obrigação, pois não adotou as medidas cabíveis para a finalização do contrato, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos” (ID 38901124 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030